Tribunal: STF
Processo: RE 89543
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
- Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. Contribuição parafiscal. Não incidência sobre ela da imunidade prevista na letra "d", inciso III, do art. 19, da Constituição da República. Súmula 553. Recurso extraordinário não conhecido.